Tribunal: TCU
Processo: 009.576/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 7741/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de Aguida Dias Caetano, emitido pela Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em Uberlândia/MG e submetido ao Tribunal para registro, nos termos do art. 71, inciso III, da CF. Considerando que o Acórdão 7924/2021-TCU-Primeira Câmara (Rel. Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti), proferido na sessão de 11/05/2021, considerou automaticamente registrado, em 4/11/2020, o ato de aposentadoria da interessada e encaminhou os autos à então Secretaria de Fiscalização de Pessoal - Sefip, atual Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal, para a adoção dos procedimentos necessários com vistas à sua revisão de ofício, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , em razão da averbação de tempo de serviço prestado sob condições especiais após a edição da Lei 8.112/1990, convertido em tempo comum para fins de aposentadoria, com arrimo em Mandado de Injunção; considerando que a então Sefip cumpriu o estabelecido na deliberação do Tribunal e realizou, nos termos do art. 260, §2o, do Regimento Interno do TCU, a oitiva da interessada, que apresentou contrarrazões, que foram examinadas na instrução de peça 19, a qual entendeu insuficientes as alegações apresentadas, propondo então considerar ilegal e recusar registro do ato inicial de concessão da interessada, proposta que foi anuída pelo Ministério Público junto ao Tribunal - MPTCU; considerando que, mediante despacho do relator sorteado para a revisão de ofício (peça 26), foi determinado à AudPessoal que reavaliasse, à luz do entendimento firmado a partir do Acórdão 8316/2021-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Vital do Rego, a necessidade de rever de ofício o ato de concessão de aposentadoria da interessada por conter contagem ponderada de tempo referente ao período posterior à edição da Lei 8.112/90 e, caso entendesse procedente, fosse oportunizado novamente à interessada o exercício do contraditório e da ampla defesa diante do novel entendimento do Tribunal acerca de tempo ponderado após a edição do referido diploma legal; e considerando que a AudPessoal, na nova instrução (peça 29), entende, anuída pelo MPTCU (peça 31), ser desnecessária a aludida revisão de ofício do ato concessório da interessada, podendo o processo ser arquivado. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em promover o arquivamento do presente processo, em face da ausência dos pressupostos definidos pelo art. 260, § 2o, do RITCU para a revisão de ofício, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 009.576/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Aguida Dias Caetano (XXX.255.706-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Gerencia Executiva do INSS - Uberlândia/MG - INSS/MPS. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. Informar esta deliberação à interessada e à Gerência Executiva do INSS - Uberlândia/MG - INSS/MPS; 1.7.2. Arquivar os presentes autos.